Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005739-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.586.351-38 (APELADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00, decorrente de negativação indevida do nome da autora, Aliestt Rodrigues de Souza, em razão de contratação fraudulenta de serviços.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da operadora de telefonia pela inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, ante a fraude constatada e confirmada por laudo pericial grafotécnico.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), cabendo-lhe a adoção de medidas que impeçam fraudes.

4. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, evidenciando a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 479 do STJ).

6. O montante indenizatório de R$ 9.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Correta a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária desde a fixação do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em razão de contratação fraudulenta, cuja falsidade seja comprovada por laudo pericial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor, com direito do consumidor à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 43; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-MT, N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13/12/2023, DJE 16/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais” n.o 1005739-21.2018.8.11.0002, proposta em seu desfavor por
ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços que levaram a negativação e condenou o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixou em R$ 9.000,00 (nove mil reais) que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença requerendo seja afastada a conclusão pericial indicada pelo perito, fundamentando no conjunto fático probatório dos autos, como as telas sistêmicas apresentadas.

Defende da não obrigatoriedade do juiz em concordar com o laudo pericial bem como do livre convencimento aduzindo que
“
o julgador não está adstrito à conclusão contida no laudo pericial”.

Assevera que “
os instrumentos contratuais foram preenchidos com todos os dados pessoais da parte Autora corretamente, além de estarem acompanhados de cópias dos documentos pessoais da parte, documentos estes que somente poderiam estar em posse do Autor
” salientando que “
não há nos autos menção do Autor quanto a eventual extravio/perda/roubo de seus documentos
”.

Aduz que a presente sentença merece reforma eis que “
além do contrato, existem elementos de provas que demonstram a relação jurídica, conforme o conjunto probatório, telas, histórico de pagamentos e extrato de utilização da linha
”.

Menciona ainda que “
caso entenda, por manter o laudo, com tese de documentos falsos, com efeito, torna-se evidente que a hipótese ventilada nestes autos, como afirmado acima, trata-se de típico caso de culpa de terceiro ou exclusiva do consumidor pelo qual a Recorrente não é – e nem pode ser – considerada responsável
”.

Defende a regularidade do débito aduzindo que a parte Recorrida manteve habilitada a linhas abaixo relacionada (65-99645-8895), o que ocasionou a o cadastro no sistema interno da Recorrente, deixando de efetuar o pagamento dos débitos.

Argumenta acerca da regularidade das informações extraídas dos sistemas da empresa de telefonia apelante, ressaltando que os sistemas atendem a critérios legais de certificação e que as telas sistêmicas refletem a atividade do usuário.

Alega que “
não há que se falar em qualquer abalo à IMAGEM/HONRA da parte. Veja que apesar da sentença mencionar sobre inscrição indevida, não existe prova nesse sentido nos autos, sendo mera cobrança”.

Que, na remota hipótese de não haver a reforma da sentença para improceder a ação ou para afastar a condenação a título de dano moral, é necessária a adequação do quantum indenizatório que a recorrente entende que o valor arbitrado não demonstrou razoabilidade, tampouco proporcionalidade, promovendo consequentemente o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Desde já requer sejam os juros de mora contados a partir do respectivo arbitramento (Súmula 54 do STJ), devendo se aplicar a taxa Selic como índice de correção e juros.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença, julgando-se improcedente e, por consequência, afastando-se a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença a fim de adequar o valor da condenação, sob pena de violação aos artigos 944, § único e 884, ambos do Código Civil, bem como que os juros sejam aplicados a contar da sentença, bem como que o índice para a correção e os juros moratórios sejam pela taxa SELIC, vedando-se a aplicação de qualquer outro índice que implique cumulação de correção monetária com juros de mora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id.258276741.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais” n.o 1005739-21.2018.8.11.0002, proposta em seu desfavor por
ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços que levaram a negativação e condenou o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixou em R$ 9.000,00 (nove mil reais) que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Pois bem.

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora/apelada, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta compra de um aparelho celular contraído com a empresa de telefonia requerida/apelante, que alega jamais ter contratado, no valor de R$ 928,76 (novecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Destacou que entre o requerente e a empresa requerida jamais existiu qualquer relação jurídica; informa não ter realizado qualquer contrato com a ré, razão pela qual ingressou com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos que alega ter sofrido.

Devidamente citada, a empresa de telefonia requerida apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após marchas e contramarchas do processo, o Juízo a quo determinou a realização de perícia, sendo apresentado pelo
expert
o laudo pericial grafotécnico (id.258276725).

Sentenciando o feito, concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (id.258276731); motivo pelo qual, irresignada, interpôs a apelante/ré o presente recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Mister destacar que a relação havida entre as partes é de consumo, portanto, a presente lide dever analisada à luz do Código de Defesa do Consumido.

Assim, independentemente da existência de culpa, tem o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas, conforme estabelece o art. 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude nos contratos objetos dos autos, ressaltando que a perícia grafotécnica foi enfática ao constatar pela inautenticidade da assinatura questionada constante no contrato, constando o laudo pericial com a seguinte conclusão:

“AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS CONTRATOS OBJETOS DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, NO CASO O TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SMP E CONTRATO DE PERMANÊNCIA POR BENEFÍCIO, NÃO EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA, PORTANTO LANÇAMENTOS AUTÊNTICOS.” e, ainda “os dados pessoais no contrato questionado atribuídos a parte autora, quais sejam data de nascimento e número do registro geral divergem dos dados pessoais constantes nos documentos pessoais da parte autora, sendo essa característica de assinatura falsificada” id.258276725 – Pág.56/57.

Desse modo, atentando ao que foi narrado pela empresa requerida bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados, que levou à contratação fraudulenta.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU A FALSIDADE DA ASSINATURA
-
ILEGALIDADE VERIFICADA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO JUSTA - VALOR ADEQUADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial grafotécnico produzido, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização
,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação
, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Todavia, a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume. (N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

A instituição financeira também não se conforma com a incidência dos juros moratórios e correção monetária determinados pela sentença singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025